Tribunal: STF
Processo: Rcl 65371
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Flávio Aurélio Nogueira, Pompílio Evaristo Cardoso, Warton Francisco Neiva de Moura Santos e Francisco Tomaz Teixeira interpuseram agravo interno contra decisão em que julguei procedente o pedido formulado na presente reclamação. O julgado agravado recebeu a seguinte ementa:

Direito Administrativo. Reclamação. Paridade. Incorporação de Gratificação. Procedência do pedido. 
I. Caso em exame 
1. Reclamação contra decisão que determinou que o pagamento da Gratificação de Representação de Deputado Estadual, incorporada aos proventos de servidores inativos, fosse feito em paridade com o valor a que fazem jus os Deputados Estaduais em exercício. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a existência de violação, pelo ato reclamado, à autoridade da decisão proferida por esta Corte na STA 827 e à Súmula Vinculante nº 37. 
III. Razões de decidir
3. Na STA 827, esta Corte suspendeu os efeitos de decisão anterior no mesmo processo, em que se determinou a incorporação da verba aos proventos dos servidores inativos em paridade com os Deputados Estaduais ativos e sem aplicação do teto constitucional. Em agravo interno, o STF explicitou que os efeitos do ato impugnado foram integralmente sustados. 
4. Ao atribuir eficácia imediata a provimento que restabeleceu parcialmente ordem cujos efeitos foram suspensos na STA 827, o ato reclamado violou a autoridade desse precedente. 
5. O ato reclamado aumentou os proventos de servidores públicos, para equipará-los aos Deputados Estaduais em exercício. Por ter utilizado a isonomia como fundamento implícito, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº 37.
IV. Dispositivo 
6. Pedido que se julga procedente. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XI.
Jurisprudência relevante citada: STA 827 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 33.102 (2022), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

    2. Os agravantes, beneficiários do ato reclamado, pedem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC. Reiteram o argumento pelo qual a decisão proferida na STA 872 teria analisado unicamente a questão da incidência do redutor constitucional (art. 37, XI, CF/88) sobre a verba questionada na ação de origem. Defendem, em tal perspectiva, não haver vedação ao pagamento da vantagem em paridade com os Deputados Estaduais em exercício. Acrescentam que o ato reclamado se limitou a determinar o cumprimento da sentença proferida em primeiro grau, sem qualquer menção ao princípio da isonomia, motivo pelo qual não haveria afronta à Súmula Vinculante nº 37/STF. Quanto ao perigo de dano, alegam que são idosos, possuem problemas de saúde e, caso mantida a decisão agravada, serão privados do integral recebimento de seus proventos.

    3. Em 07.01.2025, o Ministro Edson Fachin (Vice-Presidente no exercício da Presidência) proferiu despacho, em que concluiu pela inocorrência da circunstância prevista no art. 13, VIII, do RI/STF. Em seguida, os agravantes reiteraram o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno.

    4. É o relatório. Decido.

    5. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, “[a] eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Entendo que, no presente caso, a presença desses requisitos não foi demonstrada.

    6. Em seus fundamentos, a decisão agravada pontuou:

“10. Ao decidir a STA 827, esta Corte suspendeu os efeitos de decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o pagamento de proventos de servidores públicos inativos “com a incorporação da Gratificação de Representação de Deputado Estadual em paridade com os Deputados Estaduais ativos, sem aplicação do redutor constitucional” (destaques acrescentados). 
11. Em agravo interno, os autores da ação de origem questionaram a extensão da medida de contracautela, pedindo que constasse do “dispositivo que apenas foi suspensa a parte da decisão que determinava a não submissão da gratificação a ser recebida pelos agravantes ao teto constitucional”. Em decisão unânime, o Plenário desta Corte deixou de acolher o argumento, tendo explicitado que os efeitos da decisão impugnada foram integralmente sustados. Confira-se trecho elucidativo do voto do relator: 
“Esta Corte suspendeu todo o decisum objeto da presente suspensão e, como consequência, as partes tiveram que retornar à integral observância do comando contido em sentença – sobre o qual, como dito, não cabe exame nesta sede” (STA 827 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 06.09.2019, destaques do original) 
(...)
13. Como se vê, o ato reclamado atribuiu eficácia imediata à ordem de pagamento da gratificação aos autores da ação de origem em paridade com os Deputados Estaduais em atividade. Ao assim agir, violou a autoridade da decisão proferida na STA 827, em que esta Corte sustou a eficácia de provimento que conduziu ao mesmo resultado, até o trânsito em julgado da demanda de origem.
14. Além disso, o ato reclamado causou o aumento dos proventos dos servidores públicos autores da demanda de origem, para equipará-los aos Deputados Estaduais em exercício. Por isso, também afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Veja-se, em sentido análogo: Rcl 33.102 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, j. em 23.05.2022”.

    7. Os argumentos apresentados pelos agravantes não alteram essas conclusões, porque apenas repetem as alegações suscitadas em contestação, já repelidas na decisão agravada. A tese de que o ato reclamado teria se limitado a dar cumprimento à sentença proferida em primeira instância tampouco encontra respaldo nos autos, na medida em que a referida decisão de mérito determinou que “o ente público demandado se abstenha de suspender a gratificação questionada”, sem qualquer menção ou debate acerca de eventual direito ao pagamento em paridade com parlamentares em exercício. Em tal cenário, entendo não ser provável o provimento do recurso. 

    8. Além disso, a pretensão liminar da parte agravante acarreta perigo de dano inverso. Isso porque eventuais valores recebidos de boa-fé ostentam natureza alimentar, razão pela qual dificilmente serão restituídos aos cofres públicos.

    9. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

    10. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente